Tribunal: TJBA
Processo: 8041957-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041957-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KELVIN THAILON QUEIROZ ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAQUE GALDINO DA SILVA registrado(a) civilmente como ISAQUE GALDINO DA SILVA, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PERDA DO OBJETO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO.

I
-
CASO EM EXAME

1 -
Habeas corpus
em favor de paciente

preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de arma
s
de fogo e munições de diversos calibres, inclusive de uso restrito, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

2 - Sobreveio a informação de que a prisão preventiva do Paciente foi revogada, conforme decisão acostada aos autos.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
- A matéria em discussão ver
sa sobre a prejudicialidade do presente
writ.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

4 - Diante da revogação da prisão preventiva do Paciente, o presente habeas corpus
perdeu seu objeto, uma vez que
a coação ilegal que se buscava sanar não mais subsiste.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

5
–
Habeas corpus
prejudicado.

Tese de julgamento:
1.
O habeas corpus
deve ser julgado prejudicado quando cessa a coação ilegal antes do julgamento do mérito, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, Art. 12; Lei nº 10.826/2003, Art. 16; Código de Processo Penal, Art. 312; Código de Processo Penal, Art. 313, I; Código de Processo Penal, Art. 319; Código de Processo Penal, Art. 659.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no RHC: 168169 RJ 2022/0224352-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024

HABEAS CORPUS
–
PREJUDICADO.

HC
Nº
8041957-53.2025.8.05.0000
-
Tanque Novo/BA

RELATOR:
Álvaro Marques de Freitas Filho

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8041957-53.2025.8.05.0000
, da Comarca de

Tanque Novo
/BA,
i
mpetrado
por
Diêgo
Pablo Santos Batista, OAB/BA 40.517, e Isaque Galdino da Silva, OAB/BA 79.786, em favor de KELVIN THAILON QUEIROZ ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
reconhecer a prejudicialidade do presente
habeas corpus
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador
,
data
e assinatura

registrada
s
na certidão
d
e julgamento.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator